Tribunal: TCU
Processo: 034.431/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação. Procedimento de Manifestação de Interesse visando à apresentação de estudos de viabilidade técnica com intuito de subsidiar a concessão pública de rodovias. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Triunfo Participações e Investimentos S.A. contra o Acórdão 2613/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi considerada procedente a representação da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) acerca de possíveis irregularidade ocorridas no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 11/2015 e determinado o encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Departamento de Polícia Federal, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração e acolhê-los parcialmente de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2613/2022-TCU-Plenário . 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante, ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Departamento de Polícia Federal, à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.